Tribunal: TJES
Processo: 0001080-60.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001080-60.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROMILDO PASSONI (ESPÓLIO) e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. TEMA 566 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal de IPTU e taxas, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da Fazenda Pública a respeito do resultado negativo de diligência de citação ou de localização de bens obsta o início da contagem do prazo de suspensão anual previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), inviabilizando a decretação da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A sistemática da prescrição intercorrente, conforme fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão de 1 (um) ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. A intimação do Fisco comunicando o resultado negativo da diligência é condição necessária e imprescindível para a deflagração do prazo do art. 40 da LEF. A ausência dessa cientificação gera prejuízo presumido à exequente, pois impede a adoção de medidas tendentes a evitar a prescrição.

5. No caso concreto, o juízo de origem fixou o marco inicial da prescrição imediatamente após a juntada do mandado de citação, sem que houvesse a intimação da Fazenda Pública para tomar ciência de que a medida não resultou em pagamento ou garantia do juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, § 4º; Código de Processo Civil (CPC), art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018 (Tema 566); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.378/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001080-60.2006.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO : ESPÓLIO DE ROMILDO PASSONI.

ADVOGADO : HÉLIO ALVES DA ROCHA.

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à análise das formalidades para a configuração da prescrição intercorrente do crédito tributário, especificamente quanto à necessidade de intimação do Fisco sobre o insucesso das diligências citatórias para a deflagração do prazo do art. 40 da LEF.

Extrai-se dos autos que o Município Apelante ajuizou execução fiscal em 2005 visando a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2001 a 2004, no valor histórico de R$ 20.113,42 (vinte mil, cento e treze reais e quarenta e dois centavos).

O executado original foi citado em 2008, ocorrendo a penhora efetiva de uma gleba de terra avaliada em R$ 75.000,00 em julho de 2009.

Após sucessivos parcelamentos entre 2010 e 2012 informados pelo Município Exequente, e o falecimento do devedor em 2015, procedeu-se à citação do Espólio, cujo mandado foi juntado aos autos em 26.07.2017.

Posteriormente, foi proferida sentença decretando, de ofício, a prescrição intercorrente, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 40, § 4º, da LEF, fixando o marco inicial do prazo em 27.07.2017 e o termo final em 28.07.2023.

Irresignado, o Município Apelante pretende anular a sentença, sustentando, em síntese, que não houve inércia, dada a existência de penhora ativa e parcelamentos anteriores.

Pois bem.

A sistemática da prescrição intercorrente foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS
(
Tema 566
)
.

Segundo a referida tese, o prazo de suspensão de 1 (um) ano inicia-se automaticamente na data da
ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No referido julgamento, o c. STJ fixou, conforme a
Tese 4.4
, que embora a falta de intimação sobre suspensão e arquivamento exija prova de prejuízo, a
ausência de intimação da Fazenda Pública
que comunica o
resultado negativo da dili
gência gera prejuízo

presumido
, pois é este ato que inaugura o prazo para que o Fisco busque evitar a prescrição.

No caso concreto, o Juízo de origem fixou o marco inicial em 27.07.2017, imediatamente após a juntada do mandado de citação do espólio.

Todavia,
não
houve intimação da Fazenda Pública para tomar ciência de que aquela citação não resultou em pagamento ou garantia do juízo.

Sem essa cientificação sobre o insucesso da medida, não se pode considerar iniciado o prazo de suspensão anual do art. 40 da LEF.

A jurisprudência recente do STJ reforça que a intimação quanto à diligência infrutífera é condição necessária para a contagem do prazo, e sua falta obsta a decretação da prescrição intercorrente. Nesse sentido, cita-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FATOS E MARCOS TEMPORAIS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS (TEMAS 566 e 570). INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS. PROVIMENTO NEGADO.

1. A solução do presente caso demanda a verificação dos fatos e dos marcos temporais necessários para a ocorrência da prescrição intercorrente, os quais se encontram devidamente delineados no acórdão recorrido. Desse modo, é inaplicável o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que possibilita o conhecimento do recurso especial.

2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Temas 566 e 570), consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 se dá com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da parte exequente em relação ao resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido.

A intimação da Fazenda Pública quanto à diligência infrutífera, para a localização do devedor ou de patrimônio penhorável, é condição necessária para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, o que não se verificou na hipótese dos autos.

[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.378/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Portanto, como a Fazenda Pública não foi devidamente cientificada sobre a citação sem satisfação do crédito em 2017, o prejuízo é presumido, restando afastada a caracterização de inércia do Exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.